Tribunal: TJPA
Processo: 0015231-51.2015.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão julgador: MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 9996 - Acidente de Trânsito
Data de julgamento: 2025-06-02

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0015231-51.2015.8.14.0301

APELANTE: ALEXANDRE TEIXEIRA LOPES

APELADO: SUPERINTENDENCIA EXECUTIVA DE MOBILIDADE URBANA DE BELEM

RELATOR(A):
Desembargador MAIRTON MARQUES CARNEIRO

EMENTA

Ementa
: DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. INFRAÇÃO DE TRÂNSITO. PRESUNÇÃO DE LEGITIMIDADE DO ATO ADMINISTRATIVO. ÔNUS DA PROVA DO AUTOR. IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação Cível interposta por Alexandre Teixeira Lopes e Terezinha de Jesus Conceição da Silva contra sentença proferida pelo Juízo da 4ª Vara da Fazenda Pública de Belém que julgou improcedente pedido de declaração de nulidade de auto de infração de trânsito, inexigibilidade de multa e despesas decorrentes da apreensão de motocicleta, bem como pleito indenizatório por danos morais e materiais, formulado em face da Superintendência Executiva de Mobilidade Urbana de Belém – SEMOB. Os apelantes sustentaram abuso de autoridade por parte do agente autuador, ausência de infração e ilegalidade na retenção do veículo.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se o Auto de Infração de Trânsito lavrado pela SEMOB apresenta ilegalidades capazes de justificar sua anulação; (ii) estabelecer se há direito à indenização por danos morais e materiais decorrentes da apreensão do veículo.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O auto de infração goza de presunção de legitimidade e veracidade, cabendo ao particular o ônus de produzir prova inequívoca capaz de desconstituir esse ato, conforme dispõe o art. 373, I, do CPC.

A documentação apresentada pelos autores, notadamente boletim de ocorrência, é unilateral e insuficiente para afastar a presunção de legitimidade do ato administrativo praticado pela SEMOB.

O auto de infração lavrado cumpre os requisitos previstos no art. 280 do Código de Trânsito Brasileiro, contendo todos os elementos formais exigidos, como identificação do veículo, data, local, hora, tipificação da infração e identificação do agente autuador.

Foi comprovado nos autos que o veículo foi retido por transporte irregular de passageiros, conduta tipificada como infração de trânsito com previsão legal, não se evidenciando abuso de autoridade ou ilegalidade.

A alegação de cerceamento de defesa ou ausência de notificação prévia não se sustenta, uma vez que constam nos autos documentos que demonstram o regular exercício do contraditório e da ampla defesa no procedimento administrativo.

Não havendo prova de ilegalidade ou de prejuízo concreto, afasta-se o pedido de indenização por danos morais e materiais.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A validade do auto de infração de trânsito presume-se legítima e compete ao particular o ônus de produzir prova robusta para desconstituí-lo.

A simples alegação de ilegalidade do ato administrativo, desacompanhada de prova idônea, não é suficiente para afastar a presunção de legitimidade do ato praticado por agente público no exercício regular de sua função.

A retenção de veículo por transporte irregular de passageiros é medida administrativa prevista em lei e não gera, por si só, direito à indenização por danos morais ou materiais, salvo prova de ilegalidade.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, XXXV; CPC/2015, art. 373, I; CTB, art. 280.

Jurisprudência relevante citada
: TJPA, Ap. Cív. nº 0006077-11.2019.8.14.0061, Rel. Des. Maria Elvina Gemaque Taveira, j. 17.06.2024; TJPA, Ap. Cív. nº 0001544-80.2010.8.14.0301, Rel. Des. Célia Regina de Lima Pinheiro, j. 10.07.2023; TJPA, Ap. Cív. nº 0804982-73.2019.8.14.0040, Rel. Des. Ezilda Pastana Mutran, j. 17.10.2022; TJPA, Ap. Cív. nº 0002106-18.2018.8.14.0040, Rel. Des. José Maria Teixeira do Rosário, j. 08.11.2021.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam Excelentíssimos Senhores Desembargadores, que integram a Segunda Turma de Direito Público deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em
CONHECER DO RECURSO
e
NEGAR-LHE PROVIMENTO
, nos termos do voto do Excelentíssimo Senhor Desembargador - Relator Mairton Marques Carneiro.

Esta Sessão foi presidida pelo Exmo. Des. José Maria Teixeira do Rosário.

Belém/PA
, data da assinatura digital.

Des.
MAIRTON
MARQUES
CARNEIRO

Relator

RELATÓRIO

PROCESSO Nº.0015231-51.2015.8.14.0301

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO.

RECURSO DE APELAÇÃO.

APELANTE (S): ALEXANDRE TEIXEIRA LOPES E TEREZINHA DE JESUS CONCEIÇÃO DA SILVA

APELADO:
SUPERINTENDENCIA EXECUTIVA DE MOBILIDADE URBANA DE BELÉM-SEMOB

RELATOR: DES. MAIRTON MARQUES CARNEIRO

RELATÓRIO

Trata-se de
APELAÇÃO CÍVEL
interposta por
ALEXANDRE TEIXEIRA LOPES
e
TEREZINHA DE JESUS CONCEIÇÃO DA SILVA
objetivando a reforma da sentença proferida pelo MM. Juízo de Direito da 4ª Vara da Fazenda de Belém, nos autos da Ação Declaratória de Nulidade de Ato Administrativo, de Inexibilidade de Cobrança de Multa e demais Despesas c/c Danos Morais e Materiais e Pedido de Tutela Antecipada em face da
SUPERINTENDENCIA EXECUTIVA DE MOBILIDADE URBANA DE BELÉM-SEMOB.

Na exordial, a parte autora alega que no dia 26/06/2014 conduzia veículo HONDA CG/150 Titan, placa JVR 8068, código RENAVAM 0094304884-2, de propriedade de sua companheira Terezinha de Jesus Conceição da Silva, quando foi parado por agente da SEMOB, que após verificar que a documentação estava correta, supostamente teria cobrado a ausência do “mata-cachorro” e da “antena de aparar linha”.

Asseverou ainda que, foi autuado e teve o veículo apreendido, e que posteriormente recebeu outra notificação por supostamente ter feito transporte clandestino de pessoas, na importância de R$ 85,13, além de 04 pontos na carteira.

Declara ter feito boletim de ocorrência.

Por fim, pugnou pelo deferimento da tutela de urgência para determinar a imediata anulação da pontuação negativa anotada na CNH do condutor, posto que indevida a apreensão e a retenção da moto e no mérito pela procedência da ação para declarar a nulidade do ato administrativo constante do Auto de Infração nº A517688374, determinando a inexigibilidade de cobrança de multa e demais despesas, e anulação da pontuação anotada na CNH, bem como condenar os requeridos (DETRAN/PA e SEMOB) ao pagamento de indenização por danos morais e materiais.

O Juízo do feito concedeu a assistência judiciária gratuita, porém, indeferiu a tutela antecipada (ID.16117591). Posteriormente excluiu o DETRAN/PA do feito (ID.16117600).

Após a instrução processual, o Juízo de origem proferiu sentença nos seguintes termos (ID.16117614):

"(...)
Deve ser ressaltado que é entendimento consolidado no Superior Tribunal de Justiça que: “O Magistrado é o destinatário das provas, cabendo-lhe selecionar aquelas que entende pertinentes para o deslinde do feito” (RESP 1011993, Ministro Raul Araújo. Julgado em 16/11/16. DJE de 06/12/2016).

Com efeito, conforme consubstanciado acima, não resta outra medida a este juízo que não seja a improcedência dos pedidos, ante a absoluta ausência de provas quanto ao direito pleiteado à inicial.

Pelo exposto, à luz dos Princípios da Livre Apreciação da Prova e do Convencimento Motivado, e considerando o que mais consta dos autos, JULGO IMPROCEDENTES OS PEDIDOS, eis que não comprovado o direito na pretensão autoral, na forma do art. 487, inciso I do CPC.

Condeno a parte autora ao pagamento de custas e despesas processuais, permanecendo suspensa a exigibilidade por até 05 (cinco) anos após o trânsito em julgado dessa decisão, em razão do benefício da justiça gratuita deferido, com base no art. 98, §§ 2º e 3º daquele diploma legal.

Condeno o Autor/Sucumbente ao pagamento de honorários advocatícios, os quais fixo em R$ 500,00 (quinhentos reais), por apreciação equitativa e com base no art. 85, § 8º do CPC, estando tal cobrança suspensa pelo prazo de cinco anos após o trânsito em julgado desta decisão, em virtude de gozar da gratuidade da justiça”.

Inconformado com a sentença de improcedência, os autores interpuseram recurso de apelação (ID.16117717), sustentando ilegalidade do auto de infração, posto que o condutor estava com o veículo licenciado, sem multas, acompanhado da documentação necessária e, mesmo assim, foi apreendido, num nítido caso de abuso de autoridade do agente de trânsito, haja vista que não permitiu o prosseguimento regular do processo administrativo, com a ampla defesa do autor, tendo simplesmente retirado de circulação a motocicleta, sem amparo legal, cobrando o tempo de custodia indevida em seu pátio.

Ao final, requereram a reforma da sentença para declarar a nulidade do ato administrativo constante do Auto de Infração Nº A517688374, determinando a inexigibilidade de cobrança de multa e demais despesas; anulação da pontuação anotada no CNH e nos registros do veículo; condenação ao pagamento de indenização por danos morais e materiais.

A parte apelada apresentou contrarrazões ao recurso (ID.16117722), ocasião em que rechaçou os argumentos aduzidos no apelo e pugnou, ao fim, pela total improcedência do recurso.

Encaminhados a este Tribunal, coube-me a relatoria do feito, sendo o recurso recebido em seu duplo efeito.

Instada a se manifestar a Procuradoria de Justiça opinou pelo conhecimento e não provimento do recurso-ID.16906272

É o relatório.

VOTO

VOTO

Conheço do recurso, uma vez que preenche os requisitos de admissibilidade, razão pela qual passo a decidir.

No caso dos autos, os recorrentes alegaram, em suma, a ilegalidade do Auto de Infração lavrado contra o condutor da motocicleta Honda CG/150 Titan, placa JVR 8068, código RENAVAM 0094304884-2 e, consequentemente, a indevida cobrança de taxas e multa pela liberação do veículo apreendido, bem como a anotação de pontuação indevida em CNH.

No entanto, pela prova documental dos autos, infere-se que não restou comprovada a ilegalidade na aplicação da infração de trânsito pela SEMOB, a ponto de embasar a procedência da pretensão autoral, carecendo de comprovação do direito alegado.

Os documentos acostados não se mostram suficientes para infirmar a presunção de legalidade e legitimidade do ato administrativo impugnado. Os boletins de ocorrência, por si sós, não constituem meio de prova hábil a afastar a fé pública de que gozam os atos praticados por agentes administrativos no exercício regular de suas funções.

Nesse sentido, a presunção de legitimidade/veracidade de que goza o Auto de Infração não foi afastada pela apresentação dos documentos que acompanharam a inicial.

Destaco, ainda, que cada parte tem o dever de comprovar o que alega para formar a convicção do juiz, conforme preceitua o art. 373, do CPC:

"Art. 373. O ônus da prova incumbe:

I - ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito;

II - ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor."

Outrossim, na presente demanda, necessário que os apelantes tivessem provado os fatos constitutivos do seu direito, o que não se verificou durante a instrução processual.

Além disso, foi juntado aos autos cópia dos autos de
infração
, que demonstraram que os autos de
infração
em tudo atende o disposto no art. 280, do Código de Trânsito Brasileiro, que dispõe:

"Art. 280. Ocorrendo infração prevista na legislação de trânsito, lavrar-se-á auto de infração, do qual constará:

I - tipificação da infração;

II - local, data e hora do cometimento da infração;

III - caracteres da placa de identificação do veículo, sua marca e espécie, e outros elementos julgados necessários à sua identificação;

IV - o prontuário do condutor, sempre que possível;

V - identificação do órgão ou entidade e da autoridade ou agente autuador ou equipamento que comprovar a infração;

VI - assinatura do infrator, sempre que possível, valendo esta como notificação do cometimento da infração.

§ 1º (VETADO)

§ 2º A infração deverá ser comprovada por declaração da autoridade ou do agente da autoridade de trânsito, por aparelho eletrônico ou por equipamento audiovisual, reações químicas ou qualquer outro meio tecnologicamente disponível, previamente regulamentado pelo CONTRAN.

§ 3º Não sendo possível a autuação em flagrante, o agente de trânsito relatará o fato à autoridade no próprio auto de infração, informando os dados a respeito do veículo, além dos constantes nos incisos I, II e III, para o procedimento previsto no artigo seguinte.

§ 4º O agente da autoridade de trânsito competente para lavrar o auto de infração poderá ser servidor civil, estatutário ou celetista ou, ainda, policial militar designado pela autoridade de trânsito com jurisdição sobre a via no âmbito de sua competência."

Assim, observa-se no documento ID.16117589 - Pág.7 que constam a tipificação da
infração
, local, data e hora, indicação da placa do veículo e identificação do órgão autuante e código do agente autuador, atendendo, assim, os requisitos de validade contidos no artigo 280 do Código de Trânsito Brasileiro.

Ressalte-se que o próprio autor juntou aos autos comprovação da dupla autuação exigida, qual seja: notificação de autuação de
infração
de trânsito, devidamente detalhada (ID. 16117589 - Pág. 1); e notificação de aplicação de penalidade (ID.16117589 - Pág.7).

Desse modo, as provas documentais produzidas foram insuficientes para comprovação do fato constitutivo do direito da parte autora. E por outro lado, não se pode ignorar a existência do Auto de Infração, em que consta o dia e o horário da infração cometida e descreve a apreensão da motocicleta, documento este que goza de fé pública e de presunção de legitimidade, o que demanda a produção de prova em contrário para sua desconstituição.

A alegada prova produzida pelo recorrente (boletim de ocorrência policial) é unilateral e não desconstitui a presunção de veracidade do ato administrativo.

Sendo assim, o autor não conseguiu demonstrar de forma cabal o direito alegado, não juntando nos autos evidências capazes de afastar a legalidade dos atos administrativos ônus que lhe competia, nos termos do art. 373, I do CPC.

Em reforço desse entendimento, transcrevo os seguintes julgados deste egrégio Tribunal:

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO ANULATÓRIA DE ATO ADMINISTRATIVO. INFRAÇÃO DE TRÂNSITO. PRESUNÇÃO DE LEGITIMIDADE DOS ATOS ADMINISTRATIVOS. ÔNUS DA PROVA. NÃO COMPROVAÇÃO DE CLONAGEM DE PLACA. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. À UNANIMIDADE. 1. A questão em análise reside em verificar se deve ser mantida a sentença que indeferiu o pedido de anulação do auto de infração de trânsito. 2.
Nos termos do art. 373, I do CPC, competia ao Apelante fazer prova de suas alegações, haja vista que o ato administrativo consubstanciado no
auto
de
infração
de trânsito possui presunção de veracidade e legitimidade, o que demanda a produção de prova em contrário para sua desconstituição.
3
. A simples alegação de clonagem de placa, sem a devida comprovação, não é suficiente para anular
auto
de
infração
de trânsito. As provas unilaterais apresentadas não são aptas a desconstituir a validade do ato administrativo
. 4. Recurso conhecido e não provido à unanimidade. (TJ-PA - APELAÇÃO CÍVEL: 00060771120198140061 20374899, Relator: MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA, Data de Julgamento: 17/06/2024, 1ª Turma de Direito Público)

APELAÇÃO CÍVEL. ADMINISTRATIVO. AÇÃO DE NULIDADE DE ATO ADMINISTRATIVO.
INFRAÇÃO
DE TRÂNSITO. ALEGAÇÃO DE CLONAGEM DA PLACA DO VEÍCULO. NÃO COMPROVAÇÃO.
INVERSÃO DO ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA. 1. Trata-se de Apelação Cível interposta contra sentença que, nos autos da Ação Anulatória de Ato Administrativo, julgou parcialmente procedente a pretensão para declarar a nulidade das multas aplicadas por infração de trânsito em desfavor do autor, condenando o réu ao pagamento de honorários advocatícios na ordem de 10% sobre o proveito econômico obtido pelo autor; 2.
Diante da presunção de validade dos atos praticados pelo Poder Público, a
anulação
da autuação por
infração
de trânsito decorrente de clonagem da placa do veículo reclama a produção prova correspondente pelo autor
; 3. Constituída a prova dos autos de boletim de ocorrência e de decisão em processo administrativo, sendo esta estranha ao mérito das infrações, e aquela produzida unilateralmente, depreende-se que o autor não se desincumbiu de seu ônus de prova, pelo que deve ser reformada a sentença para julgar improcedente a pretensão; 4. Inversão do ônus de sucumbência, devendo o autor arcar com o pagamento de custas e honorários advocatícios, que fixo em 10% sobre o valor atualizado da causa, a teor do § 2º e do inciso I do § 3º do art. 85 do CPC, observados os efeitos da gratuidade da justiça deferida na origem; 5. Apelação conhecida e provida. (TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0001544-80.2010.8.14.0301 – Relator (a): CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO – 1ª Turma de Direito Público – Julgado em 10/07/2023) (grifei).

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ANULATÓRIA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. ALEGAÇÃO DE NULIDADE DAS INFRAÇÕES DE TRÂNSITO POR AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO. ALEGAÇÕES REFUTADAS PELO REQUERIDO POR MEIO DE PROVAS. DEMONSTRAÇÃO DA NOTIFICAÇÃO VIA POSTAL E POSTERIORMENTE POR EDITAL NA FORMA DA LEGISLAÇÃO
AUTO
DE
INFRAÇÃO
QUE ATENDE AOS REQUISITOS LEGAIS
DANO MORAL AFASTADO POR AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE. 1 - O cerne da questão está em analisar o acerto ou não da sentença que não reconheceu a nulidade das infrações de trânsito E010402417, E010403835, E010408184, SA00014651 E010428086, expedidos pelo Departamento Municipal de Trânsito e Transporte de Parauapebas. 2 -
Compulsando os autos, verifica-se que o autor não se desincumbiu do ônus da prova que lhe competia, nos termos do art. 373, I do CPC, de forma a demonstrar o mínimo de provas a demonstrar a veracidade de suas alegações, de forma a demonstrar a ilegalidade do ato administrativo, que em geral nascem com a presunção de legitimidade e veracidade, que embora não seja absoluta, gera o ônus da prova a quem invoca.
3 - De outra ponta, o Município de Parauapebas conseguiu satisfazer o ônus da prova que lhe competia, juntado aos autos cópia dos autos de infração, que demonstraram que os autos de infração em tudo atende o disposto no art. 280, do Código de Trânsito Brasileiro. Também demonstrou o requerido que as cinco notificações foram encaminhadas inicialmente pela via postal, porém as notificações foram infrutíferas (ID. 4514529). Ainda, visando garantir a notificação do recorrente, o órgão procedeu às notificações por edital de todas as cinco infrações de trânsito, conforme possibilidade prevista na Resolução 619/2016 do CONATRAN. 4 – Ante a ausência de ilícito praticado por parte dos agentes públicos municipais, afastado o pedido de danos morais. 5 - Considerando a sucumbência recursal, majoro a condenação em honorários advocatícios para 12% (doze por cento), sobre o valor da condenação, suspensa a cobrança por força dos benefícios da justiça gratuita. 5- Recurso conhecido e desprovido. (TJ-PA - APELAÇÃO CÍVEL: 08049827320198140040 11426876, Relator: EZILDA PASTANA MUTRAN, Data de Julgamento: 17/10/2022, 1ª Turma de Direito Público)

APELAÇÃO.
AÇÃO ANULATÓRIA.
INFRAÇÃO
DE TRÂNSITO. ATO ADMINISTRATIVO. PRESUNÇÃO DE LEGITIMIDADE. PLACA CLONADA. AUSÊNCIA DE PROVAS.
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1.
O recorrente ajuizou ação anulatória sob a justificativa de que fora registrada a ocorrência de
infração
de trânsito em relação à motocicleta de sua propriedade, no município de Belém, apesar de nunca ter circulado com o veículo na Capital.
2.
Nos termos do artigo 373, I, CPC/2015, o recorrente tinha por dever trazer aos autos provas que corroborassem com sua alegação, mas trouxe apenas o boletim de ocorrência em que registrou a clonagem da placa da moto.
3.
Destarte, presumida a legitimidade do ato administrativo, seria imprescindível que o Recorrente trouxesse aos autos provas concretas de que a sua moto não circulou no município de Belém no período em que fora registrada a
infração
de trânsito.
4. A simples alegação e irresignação do recorrente não são suficientes para comprovar o direito alegado pelo autor da demanda. 5. Recurso conhecido e desprovido. (TJPA – APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA – Nº 0002106-18.2018.8.14.0040 – Relator (a): JOSE MARIA TEIXEIRA DO ROSARIO – 2ª Turma de Direito Público – Julgado em 08/11/2021)

APELAÇÃO CÍVEL. ADMINISTRATIVO. CÓDIGO DE TRÂNSITO BRASILEIRO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE ATO ADMINISTRATIVO C/C DANOS MORAIS E LUCROS CESSANTES. LEGALIDADE DA RETENÇÃO, INFORMANDO APENAS QUE A LIBERAÇÃO DE VEÍCULO RETIDO POR TRANSPORTE IRREGULAR DE PASSAGEIROS NÃO ESTÁ CONDICIONADA AO PAGAMENTO DE MULTAS E DESPESAS, NOS TERMOS DA SÚMULA 510 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO. 1- Segundo disposto no art. 231, VIII, da Lei n. 9.503/97, o transporte irregular de passageiros é apenado com multa e retenção do veículo. Assim, é ilegal e arbitrária a apreensão do veículo, e o condicionamento da respectiva liberação ao pagamento de multas e de despesas com remoção e estadia, por falta de amparo legal, uma vez que a lei apenas prevê a medida administrativa de retenção. 2-
Por outro lado, no que se refere a alegação de nulidade do ato administrativo, por não obedecer às regras para a lavratura do
auto
de
infração
, conforme art. 280, do Código de Trânsito Brasileiro, entendo que a alegação não merece acolhimento, pois, verificando a cópia do autor de
infração
consta local, data e hora da
infração
, tipificação legal da conduta praticada pelo condutor do veículo, identificação do veículo, identificação do condutor e identificação do agente de trânsito, com assinaturas, demonstrando a veracidade e legitimidade do ato administrativo, que somente poderia ser anulado caso houvesse a comprovação de ilegalidade na sua feitura, o que não foi comprovado.
(7348431, 7348431, Rel. EZILDA PASTANA MUTRAN, Órgão Julgador 1ª Turma de Direito Público, Julgado em 2021-11-22, Publicado em 2021-12-01)

AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. TUTELA DE URGÊNCIA. SUSPENSÃO DA PONTUAÇÃO DECORRENTE DE INFRAÇÕES DE TRÂNSITO. POSSIBILIDADE. PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS PREVISTOS NO ART. 300 DO CPC/15. MANUTENÇÃO DA DECISÃO AGRAVADA NESTE ASPECTO.
INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA EM DESFAVOR DO ÓRGÃO DE TRÂNSITO. NÃO CABIMENTO. ATO ADMINISTRATIVO QUE GOZA DE PRESUNÇÃO DE VERACIDADE E LEGITIMIDADE. ÔNUS DA PROVA DO PARTICULAR DE DESCONSTITUIR A PRESUNÇÃO. ART. 373, I DO CPC/73.
RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO À UNANIMIDADE. 1. Cinge-se a controvérsia recursal em definir se deve ser mantida a decisão que determinou a inversão do ônus da prova e deferiu o pedido de tutela de urgência para determinar que o Agravante suspenda a pontuação lançada no prontuário do Agravado, em razão das infrações de trânsito questionadas na ação originária. 2. O Agravado demonstrou na origem a presença dos requisitos legais necessários para a concessão da tutela de urgência, uma vez que, diante da negativa da autoria das infrações de trânsito em localidade diversa daquela em que reside, comunicou fatos perante a autoridade policial para que seja realizada a apuração criminal, conforme consta no documento de Num. 10739545 - Pág. 7/8. 3. A probabilidade do direito é evidenciada ante a contestação das multas que supostamente teriam ocorrido em Município diverso daquele em que o condutor reside, circunstância que é corroborada pelos documentos emitidos pelo órgão de trânsito, em que se pode constatar o endereço do Agravado e o local das infrações (Num. 16246358 - Pág. 1). 4. O perigo de dano é evidenciado pelo fato de as infrações imputadas ao Recorrido somarem 41 pontos, podendo ocasionar a cassação da habilitação antes mesmo do deslinde da ação originária. 5.
A decisão agravada deve ser modificada em relação a determinação de inversão do ônus da prova, uma vez que o ato administrativo goza de presunção de veracidade e legitimidade, cabendo ao particular, de acordo com o que dispõe o art. 373, I do CPC/15, produzir provas que desconstituam a referida presunção.
6. Recurso conhecido e parcialmente provido à unanimidade. (5129152, 5129152, Rel. MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA, Órgão Julgador 1ª Turma de Direito Público, Julgado em 2021-04-26, Publicado em 2021-06-25)

Neste contexto, constata-se os apelantes não lograram êxito em comprovar a ilegalidade levantada, haja vista que em todos os documentos juntados, quais sejam, o Auto de Infração (ID. 16117589), Termo de Liberação e boletos de pagamentos (ID.16117588), indicam que a motocicleta do recorrente foi apreendida em razão de transporte não autorizado de passageiros.

Ante o exposto,
CONHEÇO e NEGO PROVIMENTO
ao recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
, mantendo a sentença apelada em sua integralidade, nos termos da fundamentação.

É o voto.

Belém/PA, data de registro no sistema.

Des.
Mairton Marques Carneiro

Relator

Belém, 02/06/2025